Tribunal: TJMT
Processo: 1021214-78.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021214-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THALITA QUEIROZ ROSA LOPES - CPF: 069.747.271-00 (RECORRENTE), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), THALITA QUEIROZ ROSA LOPES - CPF: 069.747.271-00 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1021214-78.2022.8.11.0001

Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): THALITA QUEIROZ ROSA LOPES

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s): THALITA QUEIROZ ROSA LOPES

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 26/09/2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ITINERÁRIO CONTRATADO – MALHA AÉREA – VIAGEM DE FÉRIAS – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 10 HORAS DE ATRASO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alteração unilateral do itinerário contratado, sem a devida comunicação prévia,
com reacomodação em novo itinerário, que ensejou atraso de mais de 10 horas ao horário contratado para chegar ao destino final, constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso da empresa conhecido e improvido.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual condenou a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, ocasionados pela falha na prestação de seus serviços.

A empresa Aérea, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença a fim de julgar a demanda improcedente ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais.

A parte reclamante, em seu recurso, pleiteia a majoração da indenização.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso do consumidor deve ser conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

Conforme demonstrado nos autos, o autor adquiriu passagens aéreas de Cuiabá/MT para Maceió/AL, em itinerário com conexões, com previsão de chegada ao seu destino final às 13h30min do dia 09/02/2022.

Afirma ainda que, o itinerário contratado foi cancelado, sendo recolocada em outro, que chegou ao destino final apenas às 00h05min do dia 10/02/2022, ensejando, assim, um atraso de mais de 10h (dez horas).

Pois bem.

Quanto ao acusado cancelamento de voo, a empresa aérea limitou em sua defesa a alegar que houve a necessidade de readequação da malha aérea.

Ocorre que, em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto, a alegação de readequação da malha aérea, além de não restar devidamente demonstra nos autos, não é hipótese de excludente de responsabilidade.

Por fim, observo que, não obstante defenda a prévia notificação do consumidor, a Reclamada não a comprova, se valendo de meras informações sistêmicas, documentos unilaterais sem valor probatório.

Aliás, há na exordial foto do painel eletrônico do aeroporto, em que aponta em sentido contrário, na medida em que demonstra que a consumidora estava no aeroporto no horário de realização do check-in do voo inerente ao itinerário contratado.

Logo, escorreita a sentença que reconheceu a existência de falha na prestação dos serviços, bem como a incidência dos danos morais em decorrência da alteração unilateral do itinerário contratado pela consumidora.

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

A teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, as companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos causados aos seus clientes, ensejando a reparação.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, considerando ainda o tempo de atraso / demora, que exacerbado demais ao caso.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito:

a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do reclamante

para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais
, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

b)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da empresa;

Condeno a empresa Aérea ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1o grau que foi o objeto do seu recurso, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022